Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-76.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800791-76.2023.8.14.0029

APELANTE: GEOVANE QUADROS FONTEL, RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA, DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FALSA IDENTIDADE.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP. AGENTE QUE ERA CONHECIDO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os réus
DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO, GEOVANE QUADROS FONTEL e RAYLSON SARLES ARAÚJO SILVA
pelo crime de roubo majorado, com concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, em concurso material e formal, além de falsa identidade para os dois primeiros.

II. Questão em discussão

A defesa dos réus GEOVANE QUADROS FONTEL, RAYLSON SARLES ARAUJO SILVA e DOUGLAS BRENDO DA SILVA DO NASCIMENTO alega, preliminarmente, que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP).

No mérito, requerem a absolvição por negativa de autoria, argumentando a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio da dúvida razoável e o artigo 386, incisos IV e VII do CPP.

Subsidiariamente, pedem a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de motivos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A alegação de nulidade do reconhecimento facial por infringência ao art. 226 do CPP não prospera, pois o dispositivo é interpretado como mera orientação, não configurando nulidade absoluta em caso de inobservância. O essencial é verificar se a identificação foi eficaz e se o direito de defesa foi assegurado. A norma não exige o reconhecimento entre várias pessoas, e eventuais defeitos no ato não acarretam nulidade absoluta.

A autoria e a materialidade do crime foram comprovadas pelas declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A palavra da vítima possui valor significativo, especialmente em crimes contra o patrimônio. Os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos, demonstrando a culpabilidade dos apelantes.

A revisão da dosimetria da pena foi analisada, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade, considerando a violência e a agressividade demonstradas. As circunstâncias do crime também foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista o concurso de agentes e o fato de o crime ter ocorrido no sítio de uma das vítimas. As consequências do crime foram valoradas negativamente devido à não recuperação de todos os bens roubados e ao pagamento de resgate pela motocicleta.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece e nega provimento à Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal; Art. 70 do CP; Art. 307 do CP; Art. 69 do CP; Art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 386, incisos IV e VII do CPP; Art. 59 do CP.

Julgados relevantes:
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800007-85.2022.8.14.0045; STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800791-76.2023.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: GEOVANE QUADROS FONTEL, RAYSON SARLES ARAÚJO SILVA e DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: RINALDO MORAES, OAB/PA 26.330; FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS NETO

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que condenou
DOUGLAS BRENDO DA SILVA NASCIMENTO e GEOVANE QUADROS FONTEL, como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2.º, inciso II e V, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 70 e art. 307 c/c art. 69 do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, concurso material, falsa identidade e concurso formal),
fixando-lhes a pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte dias de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, e
RAYLSON SARLES ARAÚJO SILVA, nas sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 70, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, concurso material, falsa identidade e concurso formal),
fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia em face dos réus Geovane Quadros Fontel, Douglas Brendo da Silva,
Raylson Sarles Araujo Silva
e Cristiano Oliveira Lima, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo, e falsa identidade em concurso matéria e formal.

Foi realizada a audiência de custódia dos acusados. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados para garantir a ordem pública, argumentando o risco de reiteração de ações delituosas.

A denúncia foi recebida no dia 08 de novembro de 2023.

Durante a instrução, as vítimas foram ouvidas e confirmaram os fatos descritos na denúncia, enquanto as testemunhas de defesa não acrescentaram informações relevantes. Os réus foram interrogados e negaram os fatos.

O Ministério Público apresentou alegações finais, reiterando a condenação dos acusados pois comprovado a autoria e a materialidade do delito. A defesa formulou alegações finais oralmente pugnando pela absolvição.

Sobreveio sentença de mérito condenando Geovane Quadros Fontel, Douglas Brendo da Silva Nascimento e Raylson Sarles Araujo Silva pelo crime de roubo majorado em concurso formal.

A defesa de Geovane Quadros Fontel, Raylson Sarles Araujo Silva e Douglas Brendo da Silva do Nascimento apresentou recurso de apelação.

Os acusados apresentaram apelação com os seguintes argumentos principais: preliminarmente, alegam que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP). No mérito, requerem a absolvição por negativa de autoria pois não há provas suficientes para a condenação e negam a autoria do crime. Invocam o princípio da dúvida razoável e o artigo 386, incisos IV e VII do CPP. Subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que não há motivos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Em sede de
contrarrazões
(26/8/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (24/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – Nulidade do reconhecimento facial. Infringência ao art. 226, do CPP.

A objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância. O essencial é verificar se a identificação foi eficaz e se o direito de defesa foi assegurado.

A priori, o caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

Conforme consta dos Autos de Reconhecimento de Pessoas, os acusados foram dispostos lado a lado com outras pessoas não envolvidas no fato delituoso e com eles semelhantes. E os ofendidos souberam identificar os Recorrentes.

No caso em tela, as vítimas descreveram de forma clara e precisa a ação criminosa e identificaram os réus.

A palavra da vítima possui valor significativo, especialmente em situações em que as provas físicas são escassas.

As vítimas descreveram com clareza e precisão as características e a dinâmica da ação criminosa, corroborando a identificação dos réus.

A confirmação do procedimento em juízo, a descrição das características físicas do acusado e a detalhada dinâmica dos fatos são elementos que corroboram a validade do reconhecimento.

Por outro lado, ainda que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, a existência de outros elementos de prova que confirmem a autoria delitiva legitima a condenação.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Negativa de Autoria Para Todos Recorrentes

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas do crime praticado em face da vítima.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas, tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso presente, além do conjunto probatório criado junto à polícia, temos a instrução processual produzido em Juízo, que demonstram a ocorrência dos fatos e que tiveram contato visual com os recorrentes, posto que não estavam encapuzados.

Ouvida em Juízo, a vítima Antônio Jurandir Galúcio de Sousa ouvida em Juízo declarou:

(...)
A vítima relatou que soube que alguns assaltantes que estavam em atitude suspeita próximo ao sitio do Prefeito de Maracanã, tinham sido presos no município vizinho de Igarapé-açu, razão pela qual a vítima foi até a delegacia daquele município e fez os procedimentos policiais. A vítima afirmou que apesar dos assaltantes terem agido com os rostos cobertos, a vítima conseguiu realizar o reconhecimento por outras características físicas e pelas roupas que os denunciados usavam. A vítima informou que conseguiu recuperar o seu cordão, o seu celular, um perfume e uma lanterna na delegacia que foram apreendidos com os denunciados, tendo suportado prejuízo em relação aos demais bens subtraídos. A vítima informou ainda que o Sr. Ronilson conseguiu recuperar a motocicleta dele, mediante o regaste do valor de R$1.000,00 (um mil reais) com o indivíduo identificado por Tiago.”

Trecho extraído da sentença.

Neste ponto, verifico que suas declarações são coerentes com o depoimento da outra vítima ouvida, demonstrando sincronia e uniformidade. Ronilson Batista, testemunha de acusação e que estava ao lado da vítima no momento do fato declarou:

“(...)
A vítima confirmou que subtraíram dele a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) e a sua motocicleta, assim como foi subtraído o relógio de Sr. Mequias. A vítima informou que vendia lanches e que no dia dos fatos o Sr. Mequias tinha pedido para a vítima dar uma carona para ele até o sítio do Sr. Antônio Jurandir. A vítima confirmou que eram seis assaltantes e todos estavam armados com arma de fogo e um estava portando uma faca. A vítima esclareceu que conseguiu recuperar a motocicleta roubada, mediante o pagamento de R$1.000,00 (hum mil reais) via pix e R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie por meio do Sr. Mequias, o qual conseguiu com o indivíduo identificado com o prenome “Tiago”.”

Trecho extraído da sentença.

A testemunha PM José Thiago Magalhães de Freitas, por seu turno informou que
“
foi encontrado o cordão de ouro tipo escapulário da vítima dentro da bota de um dos denunciados, bem como foi encontrado com eles um perfume da vítima
”
e a testemunha PM Flávio Henrique Inácio Miranda que narrou
“após realizar uma revista no carro utilizado pelos réus foi encontrada uma arma de fogo tipo revolver, calibre 38. A testemunha confirmou que a vítima foi até a delegacia e reconheceu os denunciados, bem como foram recuperados alguns bens da vítima na posse dos réus”

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos Apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão Apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena

Nesta fase, a defesa dos Recorrentes requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de três vetores valorados negativamente: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, que motivou a fixação da pena-base dos recorrentes em patamar acima do mínimo legal. Vejamos um a um:

i)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“
deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise, a culpabilidade merece ser valorada, ante o cenário de violência que circundou o caso, em especial a agressividade estampada nos relatos das vítimas, as quais tiveram a arma apontada para si, impondo-lhe ainda mais temor, o que destoa daquela inerente ao tipo penal em análise.
”

Sobre a definição doutrinária da culpabilidade, destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente a circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada desfavorável aos réus, não só pela frieza com que o crime foi praticado, mas também pelo fato de os apelantes terem exposto a risco a integridade física de outras pessoas, para a qual apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça, demonstrando ousadia e destemor, autorizando o incremento da pena-base. Logo, será mantida.

ii)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como o assalto ter ocorrido dentro do sítio de uma das vítimas, lugar onde suspostamente deveria se sentir segura e acolhida.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, podemos valorar esse vetor pois o Magistrado
a quo
aumentou a pena do acusado na terceira fase da dosimetria da pena pelo uso de arma de fogo, não havendo que se falar em
bis in idem
. Logo, também será mantida.

Para a culpabilidade e as circunstâncias do crime, há jurisprudência consolidada:

“(...)

1. Colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para o crime praticado contra as vítimas Vinícius Alves da Silva e Amanda Santos de Melo, e em 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime praticado contra a vítima Mislene Campos da Silva Costa, por considerar desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a saber: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

2. Cabe aqui colocar que, a sentença fundamentou a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo. O recorrente portava arma de fogo e encostou a arma na barriga da vítima MISLENE, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo. Assim, embora a violência seja elementar do tipo penal de roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base.

3. Quanto à circunstância do crime, não há dúvida de que um crime praticado em concurso de agentes foge do tipo penal, incutindo maior intimidação na vítima, a qual tem, de pronto, qualquer pretensão de resistência vencida, além de facilitar a ação dos criminosos, que, por vezes, dividem as tarefas do crime, dividindo-se entre a abordagem, a guarda e a fuga do local. O juiz sentenciante foi claro nesse aspecto, ao afirmar: “As circunstâncias são desfavoráveis, porquanto agiram em concurso de agentes, circunstância a ser reconhecida nessa fase, nos termos da fundamentação supra, pelo que reputo desfavorável”. Aqui não houve “bis in idem”. O juízo, considerando as peculiaridades do caso concreto e atentando ao contido na Súmula nº 443 do STJ, que assim dispõe: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo, disposta no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, na terceira fase da dosimetria, enquanto o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

4. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria. Não há que se falar em dupla valoração, tendo em vista que o uso de arma de fogo foi utilizado para majorar o crime na terceira fase, nada obstando que o concurso de pessoas, inconteste no presente caso, tenha sido utilizado na negativação das circunstâncias do crime na primeira fase.

(...)

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800007-85.2022.8.14.0045, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Tribunal Pleno)

iii)

Quanto às
consequências do crime
, observo que o Magistrado a quo a valorou destacando que
“
também merecem ser valoradas negativamente, vez que não foram recuperados todos os bens roubados, bem como a motocicleta foi recuperada mediante pagamento de resgate, de modo que, para além do abalo psicológico, as vítimas experimentaram elevados prejuízos financeiros.
”

A priori, embora a redução do patrimônio da vítima seja circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado não se presta a amparar a aumentar a pena-base.

Então,
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

Assim, o prejuízo, embora seja inerente aos crimes contra o patrimônio, quando se projetar além do fato típico, pode subsidiar aumento da pena-base quando o prejuízo for vultoso, determinando grave redução do patrimônio da vítima. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. PREJUÍZO FINANCEIRO CONSIDERÁVEL. FUNDAMENTO ADEQUADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos . 2. No caso, a Defesa não impugnou o óbice ao conhecimento do pedido, relativo à impetração de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, tampouco aquele referente à supressão de instância, na medida em que a tese de nulidade, por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Assim, afigura-se incognoscível o presente agravo regimental.
3. Embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de roubo, é possível a avaliação negativa do vetor "consequências do crime" quando for considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima.
4. Agravo regimental não conhecido.”

(STJ - AgRg no HC: 765752 SP 2022/0264378-9, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

No caso presente, o vetor encontra-se bem fundamentado, de modo que a valoração realizada pelo Magistrado
a quo
para as ‘consequências do crime’ será mantida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025